Tribunal: TJDFT
Processo: 0710049-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710049-71.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: LUAN RESENDE FERNANDES DE ARAUJO AGRAVADO: 99 TECNOLOGIA LTDA DESPACHO O advogado do agravante requereu renovação de prazo processual por motivo de força maior (ID 33141353) e juntou comprovante no ID 33141358. Assim, com base no art. 313, VI do CPC, defiro o pedido de ID 33141353, para suspender o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. I. Brasília, 16 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal